Tribunal: TJDFT
Processo: 0721665-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721665-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIO CEZAR DA COSTA ARAUJO, CLAUDIA MARIA ARAUJO FERREIRA, ESPÓLIO DE LOURIVAL ROBERTO DA COSTA ARAÚJO REPRESENTANTE LEGAL: CONCEICAO DE SOUZA ARAUJO AGRAVADO: CREUSA MARIA DA COSTA ARAUJO, LUCIVALDO DA COSTA ARAUJO, ANDRE LUIS DA COSTA ARAUJO, LUIZ ALBERTO DA COSTA ARAUJO, ESPÓLIO DE LOURIVAL DA COSTA ARAÚJO REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO CARLOS ALVES DINIZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Não há perda de objeto, porquanto, no mérito, a pretensão dos Agravantes consiste na reversão do crédito em favor do Espólio. Malgrado a quantia depositada em juízo já tenha sido levantada pela Agravada, persiste o interesse no julgamento do recurso, para reconhecimento de eventual dívida da agravada Creusa Maria da Costa Araújo para com o Espólio. Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, 10 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora